Tribunal: TJMT
Processo: 0001451-74.2002.8.11.0045
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001451-74.2002.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA - CNPJ: 15.096.688/0001-22 (APELANTE), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE FERREIRA NOGUEIRA - CPF: 262.723.378-50 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), PROCURADORIA FISCAL DO ESTADO-MT (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA - CNPJ: 15.096.688/0001-22 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE FERREIRA NOGUEIRA - CPF: 262.723.378-50 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – –

NULIDADE DA CDA – NÃO DEMONSTRAÇÃO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DO ART. 86 DO CPC –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDO
.

Tratando-se de execução fiscal,
a Lei 6.830/80 autoriza que a CDA seja feita de forma resumida, sem que isto signifique, no entanto, que tal peça seja inepta.

Em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

1R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Cooperativa Agropecuária Lucas Rio Verde Ltda
. e de Recurso Adesivo interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos do Embargos à Execução Fiscal, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados,
apenas para determinar a substituição da CDA, para fazer constar como valor total do tributo cobrado, a quantia de R$ 1.150.136,80 (um milhão cento e cinquenta mil, cento e trinta e seis reais e oitenta centavos)(Laudo pericial – Anexo VI, p. 654), atualizada até dezembro/1995, permanecendo os demais itens da CDA inalterados.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários do advogado da parte contrária no percentual 10% (dez por cento), incidente sobre o valor acima especificado (R$ 1.150.136,80), sendo 30 % a cargo da embargada (Fazenda) e o restante de 70% a cargo do embargante (Cooperlucas Ltda), considerando que esta decaiu na maior parte de seus pedidos.
(id.
176927503
- pág. 09).

Irresignada a
Cooperativa Agropecuária Lucas Rio Verde Ltda
., no id.
176927531
, apela sustentando, em síntese, que
o laudo de infração que gerou o suposto crédito tributário é nulo, pois não cumpriram os procedimentos necessários para que os Fiscais de Tributos Estaduais, no exercício de suas funções, procedem corretamente no ato de fiscalizar uma empresa, desde a lavratura de termo circunstanciado de início e a conclusão da verificação fiscal, a apresentação da Ordem de Serviço expedido pela COFIS, para que seja analisada a empresa, os períodos a serem fiscalizados, a relação dos livros e documentos examinados.

Assevera que as nulidades ou os vícios dos atos administrativos, quando expressamente estabelecidos, maculam todos os subsequentes ou que dele decorram.

Salienta que seu livro sempre permaneceu com os demais livros obrigatórios da cooperativa, estando disponível para qualquer fiscalização da Secretária da Fazenda.

Discorre sobre as nulidades do credito tributário.

Requer, assim, o provimento do Apelo para que seja julgado procedente os pedidos formulados nos Embargos à Execução, declarando a nulidade do auto de infração no 38.517 e, de consequência, a extinção da execução, com a condenação da Fazenda Pública Estadual nas custas processuais, honorários advocatícios e demais consectários da sucumbência.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, apresentadas no id.
176927537
, rebate as alegações e pugna pelo desprovimento do recurso, bem assim interpõe Recurso de Apelação Adesivo, no id.
176927540
, pugnando pela reforma parcial da sentença, tão somente,
para afastar os honorários arbitrados em desfavor do Estado de Mato Grosso, devendo arcar com o ônus tão somente o Embargante/Recorrido, pois sucumbiu em todos os seus pedidos.

O Apelado deixou de apresentar suas contrarrazões
ao Apelo Adesivo.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Cooperativa Agropecuária Lucas Rio Verde Ltda
. e de Recurso Adesivo interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos do Embargos à Execução Fiscal, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se
que a Cooperativa Agropecuária Lucas Rio Verde Ltda
.
opôs os Embargos à Execução Fiscal, visando, em suma, desconstituir o Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM no 38.517, instrumentalizado pela CDA no 000972/97-A, arguindo, em apertada síntese: I) a nulidade do AIIM no 38.517 por falta do Termo de Ocorrência e da Ordem de Serviço, assim como pela falta de indicação do índice de correção monetária e dos juros aplicados; II) ilegalidade dos índices de correção monetária aplicados, da TR, da capitalização de juros e da aplicação da multa de 100%; III) e, a inexigibilidade da CDA por inocorrência do fato gerador e correta utilização do crédito de ICMS.

Ao analisar os pedidos, o Julgador
a quo
julgou-os parcialmente procedentes, nos seguintes termos:

Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os EMBARGOS A EXECUÇÃO ajuizados pela COOPERATIVA AGROPECUÁRIA LUCAS DO RIO VERDE - COOPERLUCAS LTDA contra a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, apenas para determinar a substituição da CDA, para fazer constar como valor total do tributo cobrado, a quantia de R$ 1.150.136,80 (um milhão cento e cinquenta mil, cento e trinta e seis reais e oitenta centavos)(Laudo pericial – Anexo VI, p. 654), atualizada até dezembro/1995, permanecendo os demais itens da CDA inalterados. Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários do advogado da parte contrária no percentual 10% (dez por cento), incidente sobre o valor acima especificado (R$ 1.150.136,80), sendo 30 % a cargo da embargada (Fazenda) e o restante de 70% a cargo do embargante (Cooperlucas Ltda), considerando que esta decaiu na maior parte de seus pedidos.
(sic. id.
176927503
- Págs. 08/09).

Contra a sentença se insurgem as partes.

Ressalto, inicialmente, que
conheço de ambos os recursos (
Apelação Cível e Recurso Adesivo), porquanto revestidos dos pressupostos exigidos à sua admissibilidade.

Assim, passo, primeiramente,
apreciar a Apelação da Autora,
Cooperativa Agropecuária Lucas Rio Verde Ltda
, já que defende a reforma do ato sentencial no tocante na maioria dos pontos.

Do Recurso de Apelação da
Cooperativa Agropecuária Lucas Rio Verde Ltda.

A Apelante pretende a reforma da sentença para que
o laudo de infração que gerou o suposto crédito tributário seja declarado nulo, pela inexistência de Termo de Ocorrência e da Ordem de Serviço, pela não indicação das Notas Fiscais das quais teriam se originado o crédito de ICMS indevidamente utilizado, assim como pela não indicação dos índices de atualização do débito.

Voltando os olhos aos autos, constato que
o AIIM no 38.517, foi lavrado e devidamente assinado pela Fiscal de Tributos Estadual responsável, Sra. Selma de Jesus Oliveira, inclusive com a indicação de sua matrícula.

Desse modo, não existem quaisquer dúvidas, como alega a Apelante, de que a fiscalização não tenha sido realizada por servidor competente e autorizado pela Administração Pública.

Igualmente, não prospera a alegada ausência de indicação das Notas Fiscais das quais teriam se originado o crédito de ICMS indevidamente utilizado, haja vista que foram enumeradas, uma a uma, em tabelas constantes no Auto de Infração e Imposição de Multa.

Ademais, sobre Termo de Ocorrência, dispõe o art. 454, §1o, do Regulamento do ICMS vigente à época da autuação, que não há obrigação alguma de que o Termo de Ocorrência seja juntado no AIIM ou no processo administrativo, mas apenas que deverá constar no Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências ou, na sua falta, em qualquer outro livro fiscal.

Não bastasse isso, apesar da Apelante sustente tal inexistência, não trouxe a prova aos autos e também não atendeu à solicitação do perito para fornecê-los, referentes aos Quesitos no 1, no 2 e no 3 do laudo.

Do mesmo modo,
como bem observado pelo Juiz singular, a lavratura da CDA n.o 972/97, que embasa a execução fiscal em apenso, foi efetuada em paridade com a legislação pertinente, havendo indicação dos documentos de origem, do processo administrativo e dos fundamentos legais dos tributos exigidos, dos juros de mora incidentes, de 1% am, conforme normas emanadas dos arts. 2o, § 5o da Lei n.o 6.830/80 e 202, do Código Tributário Nacional.

O Perito, também, atesta
o cumprimento regular do o cálculo discriminado do débito, indicando a incidência de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, assim como a atualização com base na UFIR (Unidade Fiscal de Referência).

Logo, a
Certidão de Dívida Ativa, nos termos do artigo 3o e parágrafo único da Lei de Execuções Fiscais, é documento que goza de presunção de certeza e liquidez, só se afastando estas características por prova inequívoco, o que não constato no caso concreto.

Desta maneira, para que haja nulidade, eventual irregularidade formal deveria implicar, de fato, em prejuízo no exercício de defesa do autuado, o que não houve, haja vista ter se defendido regularmente tanto na esfera administrativa, quanto por Embargos à Execução Fiscal.

No que tange a multa aplicada, não verifico a necessidade de sua redução, pois
considerando que as multas atualmente imputadas não superam sequer o percentual de 60% (sessenta por cento) do valor do imposto, conforme consta na CDA encartada aos autos, não há caráter confiscatório ou legalidade, uma vez que não ultrapassa o teto estabelecido pelo STF.

Por tais razões, o desprovimento do Apelo interposto pela
Cooperativa Agropecuária Lucas Rio Verde Ltda
, é medida impositiva.

Do Recurso de Adesivo do Estado de Mato Grosso

O Estado de Mato Grosso, interpõe Recurso de Apelação Adesivo, no id.
176927540
, pugnando pela reforma parcial da sentença, tão somente,
para afastar os honorários arbitrados em desfavor do Estado de Mato Grosso, devendo arcar com o ônus tão somente o Embargante/Recorrido, pois sucumbiu em todos os seus pedidos.

Analisando os autos, constato que o Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados,
apenas para determinar a substituição da CDA, para fazer constar como valor total do tributo cobrado, a quantia de R$ 1.150.136,80 (um milhão cento e cinquenta mil, cento e trinta e seis reais e oitenta centavos)(Laudo pericial – Anexo VI, p. 654), atualizada até dezembro/1995, permanecendo os demais itens da CDA inalterados.

Assim, entendo que ocorreu a sucumbência recíproca, pois a parte autora, ora Apelada, saiu vencedora de uma parte e, e
m razão da sucumbência recíproca, o Estado de Mato Grosso foi condenado, devidamente, ao pagamento de 30 % e o restante de 70% a cargo da Apelante (Cooperlucas Ltda)
.

Com essas considerações, deve a sentença apelada ser mantida.

Forte nessas razões,
DESPROVEJOS
o

Recurso de Apelação Cível, interpostos pelo
Cooperativa Agropecuária Lucas Rio Verde Ltda.
e ao Apelo Adesivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024